Tribunal: TJSP
Processo: 2206348-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2206348-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante T4W SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E WEB LTDA., é embargado
XDN – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206348-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31234
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2206348-21.2020.8.26.0000/50000
10a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. no 1040197-53.2019.8.26.0506)
Embargante: T4W Soluções Empresariais e WEB Ltda.
Voto no 31234.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela agravada ao v. acórdão de fls. 112/118. Sustenta que ele padece de
omissão, porque não apontou os fundamentos legais que motivaram o
reconhecimento da relação de consumo entre as partes e que esse
reconhecimento está em desacordo com a súmula 83 do STJ e dos artigos
2o e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Constou do acórdão que:
“A relação jurídica é de consumo, pois o “conceito de
destinatário final, do Código do Consumidor, alcança a empresa ou o
profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício próprio, sem
transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva” (1).
A autora atua como agência de viagens e turismo, serviço
sem nenhuma relação com o desenvolvimento, implantação e suporte de
softwares.
Assim, a conclusão é de que a autora utilizou os produtos e
serviços da ré como destinatária final e é, pois, consumidora.”.
Então, não há omissão que deva ser reconhecida,
porque o acórdão cuidou, fundamentadamente, da questão suscitada nos
embargos, não tendo havido afronta à Súmula 83 do STJ nem ao Código do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206348-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31234
3
Consumidor.
O que há é inconformismo da embargante com o
resultado do julgamento, que não a agradou, mas isso não enseja a
propositura de embargos.
A propósito, os dispositivos legais pertinentes ao
caso foram analisados, mas deles não decorre a conclusão a que chegou a
embargante, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números de
dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as
decisões judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução
de leis ou artigos.
O fato de não ter havido julgamento consoante à
interpretação da embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição do que já foi apreciado e
julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora